Tribunal: TJMT
Processo: 1013008-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013008-73.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância, Suspensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS PORTO - CPF: 076.770.994-24 (ADVOGADO), DANIEL ALVES DE MOURA E SILVA - CPF: 074.627.724-50 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO CONCOMITANTE À AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por Daniel Alves de Moura e Silva, Capitão BM, com o objetivo de suspender o Conselho de Justificação instaurado contra si, sob alegação de que seu prosseguimento, enquanto pendente ação penal referente aos mesmos fatos, violaria garantias constitucionais, como a presunção de inocência, o devido processo legal e a proteção à vitaliciedade do oficialato. O impetrante pleiteia, ainda, a nulidade de eventual encaminhamento da matéria ao Tribunal de Justiça antes do trânsito em julgado da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o prosseguimento do Conselho de Justificação em paralelo à ação penal instaurada em razão dos mesmos fatos; (ii) estabelecer se tal prosseguimento viola as garantias constitucionais invocadas pelo impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da independência entre as esferas penal e administrativa permite a apuração simultânea dos mesmos fatos, ressalvada apenas a hipótese de absolvição criminal fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria, que, neste caso, projeta efeitos vinculantes sobre a instância administrativa.

4.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça afirma que a persecução disciplinar não exige, como condição de validade, a prévia conclusão da instância penal.

5.

O Conselho de Justificação possui natureza de procedimento administrativo-disciplinar autônomo, destinado a aferir a compatibilidade da conduta do oficial com a manutenção do vínculo com a corporação, não se confundindo com a persecução penal.

6.

A previsão do art. 168, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, que faculta o sobrestamento do Conselho de Justificação, não possui caráter de imposição automática, devendo ser interpretada de forma harmônica com os princípios da Administração Pública.

7.

Admitir a paralisação automática do procedimento disciplinar pendente de ação penal implicaria esvaziar a autonomia da Administração e criar uma vinculação não amparada pela Constituição ou pela jurisprudência consolidada.

8.

Inexistindo decisão penal absolutória por inexistência do fato ou negativa de autoria, e ausente vedação legal expressa, é regular o prosseguimento do Conselho de Justificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A independência entre as esferas penal e administrativa autoriza o prosseguimento do Conselho de Justificação mesmo diante da pendência de ação penal relativa aos mesmos fatos.

2.

Não há violação ao devido processo legal, à presunção de inocência ou à proteção à vitaliciedade do oficialato na tramitação concomitante das instâncias.

3.

A norma do art. 168, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar possui caráter facultativo e não impõe o sobrestamento automático do Conselho de Justificação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 142, § 3o, VI e VII; Lei no 14.751/2023, art. 18, XVI; Lei Complementar Estadual no 555/2014, art. 65; Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, art. 168, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 673; STF,
ARE 767.929 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, 2a T, j. 12-11-2013, DJE 231 de 25-11-2013; STF, RE 693.087 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1a T, j. 7.4.2015, DJE 75 de 23-4-2015;
STJ, AgInt no RMS 51791/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023; TJMT, N.U 1022671-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.10.2024, DJE 31.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de mandado de segurança impetrado por DANIEL ALVES DE MOURA E SILVA, Capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, contra ato supostamente praticado pelo EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na decisão que determinou o prosseguimento do Conselho de Justificação (Processo Administrativo CBM-PRO-2024/03215), instaurado para apurar eventual incompatibilidade entre a conduta do impetrante e a permanência nos quadros da Corporação, em razão de fato ocorrido durante instrução de salvamento aquático no dia 27 de fevereiro de 2024.

Aduz que os mesmos fatos objeto do referido processo administrativo encontram-se sendo apurados na esfera criminal, na Ação Penal no 1006320-03.2024.8.11.0042, em trâmite perante a Justiça Militar do Estado de Mato Grosso, o que, segundo alega, ensejaria o sobrestamento do Conselho de Justificação, em observância ao disposto no artigo 168, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, presunção de inocência e dignidade da pessoa humana.

Assevera que o indeferimento do pedido de sobrestamento, proferido pela autoridade delegante, implica risco concreto e iminente de prejuízos irreparáveis, notadamente em razão da possibilidade de perda do posto e da patente antes do julgamento definitivo da ação penal correlata, o que acarretaria a supressão da sua remuneração, de natureza alimentar, comprometendo o sustento próprio e de sua família.

Afirma que o prosseguimento do processo administrativo nestas circunstâncias afronta o artigo 142, § 3o, incisos VI e VII da Constituição Federal, o artigo 18, inciso XVI, da Lei no 14.751/2023 (Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares), e o artigo 65 da Lei Complementar Estadual no 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), que condicionam a perda do posto e da patente à prévia condenação penal transitada em julgado.

Argumenta, ainda, que a manutenção do trâmite do Conselho de Justificação representa risco de decisões conflitantes entre as esferas administrativa e judicial, em afronta ao princípio da unidade da persecução estatal e à coerência institucional.

Destaca precedentes jurisprudenciais favoráveis à tese de suspensão do processo administrativo em situações análogas, mencionando decisões do Superior Tribunal Militar, do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais.

Ao fim, requer seja concedida a medida liminar a fim de determinar o sobrestamento imediato do Conselho de Justificação no CBM-PRO-2024/03215, até o trânsito em julgado da ação penal no 1006320-03.2024.8.11.0042. No mérito, a concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade do encaminhamento ao Tribunal de Justiça para julgamento da perda de posto e patente enquanto pendente o processo penal.

O pedido liminar foi indeferido (ID 249176181).

O Estado de Mato Grosso ingressou espontaneamente no processo (ID 285526374), pleiteando, em suma, a denegação da segurança.

As informações foram prestadas (IDs 286200351 e 286200352)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (ID 289211351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por DANIEL ALVES DE MOURA E SILVA, Capitão BM, que busca a suspensão do Conselho de Justificação instaurado contra si, sob a alegação de que o prosseguimento do referido procedimento administrativo, enquanto pendente ação penal sobre os mesmos fatos, afrontaria diversas garantias constitucionais, especialmente a presunção de inocência, o devido processo legal e a proteção à vitaliciedade do oficialato.

O impetrante sustenta, em suma, que a continuidade do Conselho, sem o trânsito em julgado da ação penal correlata, violaria o regime jurídico da perda do posto e da patente por oficial, estabelecido pelo art. 142, §3o, incisos VI e VII da Constituição Federal, pelo art. 18, inciso XVI, da Lei no 14.751/2023, e pelo art. 65 da Lei Complementar Estadual no 555/2014.

Pretende, por conseguinte, o reconhecimento da nulidade de eventual encaminhamento da matéria ao Tribunal de Justiça enquanto pendente de julgamento a ação penal correspondente.

A controvérsia, como se vê, cinge-se à possibilidade de prosseguimento do Conselho de Justificação em face de militar acusado, em paralelo ao trâmite de ação penal instaurada em razão dos mesmos fatos.

A tese sustentada pelo impetrante, todavia, não encontra amparo na jurisprudência consolidada desta Corte nem no regime constitucional vigente.

Com efeito, a independência entre as esferas penal e administrativa constitui princípio assentado no ordenamento jurídico brasileiro, permitindo a apuração simultânea dos mesmos fatos, ressalvada, tão somente, a hipótese de absolvição criminal fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria, que, aí sim, projeta efeitos vinculantes sobre a instância administrativa.

O colendo Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm reiteradamente afirmando essa premissa, no sentido de que as instâncias administrativa, cível e penal possuem campos próprios de apuração e valoração, de modo que a persecução disciplinar não exige, como condição de validade, a prévia conclusão da instância penal.

Nesse sentido, em caso semelhante a destes autos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÃO FUNCIONAL TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME. HOMICÍDIO. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. ALEGADA NULIDADE DA PENALIDADE DISCIPLINAR ENQUANTO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO O PROCESSO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO REGIONAL EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II.
Na origem, trata-se de Mandado de Segurança Individual impetrado pela parte agravante contra ato comissivo do Exmo. Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no ato administrativo que lhe aplicou a pena demissão do cargo público de investigador de Polícia Judiciária Civil, do Quadro de Pessoal da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, por ter praticado infrações disciplinares. Sustenta, para tanto, a ilegalidade do ato apontado como coator, haja vista pender de julgamento a Ação penal relativa ao mesmo fato, inexistindo, assim, sentença penal condenatória transitada em julgado
. III. O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que, "embora o processo criminal ajuizado contra a pessoa do impetrante não tenha ainda sido julgado definitivamente pelo Tribunal do Júrí, vislumbra-se que sua conduta na esfera administrativa encontra-se devidamente comprovada, em um PAD que atendeu aos princípios da ampla defesa e do contraditório, no qual não consta a negativa da prática delitiva do acusado, tampouco houve demonstração da ocorrência de fatos novos ou de circunstâncias relevantes desconhecidas até o momento, suscetíveis a justificar a inadequação da sanção aplicada, esta, aliás, prevista no Estatuto que regula a categoria. (...) Noutra vertente,
deve ser ressaltado que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a existência de ação penal ainda em curso não pode servir de fundamento para obstar a instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, porquanto a ausência de condenação do acusado na esfera penal não possibilita o afastamento de aplicação de sanção disciplinar, ainda que em grau máximo, devidamente prevista em legislação vigente, em respeito à independência das instâncias
". IV.
É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa para apuração das respectivas responsabilidades, não havendo, assim, que se falar em violação aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação da sanção administrativa fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes da conclusão dos processos penal ou civil, eventualmente instaurados para apuração dos mesmo fatos
. V . Precedentes do STF: MS 23401, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, TRIBUNAL PLENO, DJU de 12/04/2002; MS 22534, Rel. Ministro MAURÍCIO CORRÊA, TRIBUNAL PLENO, DJU de 10/09/1999; RMS 28.919 AgR, Rel . Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/02/2015; RMS 24791, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, SEGUNDA TURMA, DJU de 11/06/2004.VI. Precedentes do STJ: MS 18 .761/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 1/7/2019; MS 19.779/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2017; MS 19 .311/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/02/2017; AgInt nos EDcl no RMS 67.984/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/9/2022; AgInt no RMS 52 .268/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2019; AgInt no RMS 53.362/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/04/2018; RMS 39 .577/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/10/2016; AgInt no RMS 32.730/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/6/2017; RMS 37 .180/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2015; AgRg no RMS 43.647/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2015; RMS 42 .851/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/10/2013; RMS 39.558/AL, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/06/2014; AgRg no RMS 33 .949/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/08/2013; RMS 35.325/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/03/2013; RMS 31 .257/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 13/09/2010.VII. Ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato acoimado de coator, não há que se falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral. VIII. Incidência da Súmula 568/STJ.IX. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no RMS: 51791 MT 2016/0218415-5, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023) (Destaquei)

Acerca da matéria, aliás, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 673, com o seguinte teor:
“O art. 125, § 4o, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo.”

O entendimento sumular foi reafirmado nos seguintes julgados:

“[...] I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 691.306/MS, Rel. Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que a competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4o, da Constituição é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673). Firmou-se, ainda, entendimento de que
não há óbice à aplicação de sanção disciplinar administrativa antes do trânsito em julgado da ação penal
, pois são relativamente independentes as instâncias jurisdicional e administrativa.”
(ARE 767.929 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, 2a T, j. 12-11-2013, DJE 231 de 25-11-2013.) (Destaquei)

“[...] A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a competência conferida à Justiça militar pelo art. 125, §4o, da Constituição é relativa à perda da graduação com pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673/STF). [...].”
(RE 693.087 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1a T, j. 7.4.2015, DJE 75 de 23-4-2015.)

No âmbito deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tal entendimento foi reafirmado no julgamento do N.U 1022671-88.2023.8.11.0041, cuja ementa fixou, de modo cristalino:

“DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. CORRUPÇÃO PASSIVA E ABUSO DE CONFIANÇA. RELATÓRIO OPINATIVO. NULIDADE POR FALTA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. LEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DE PROVAS EMPRESTADAS. REGULARIDADE.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS (CRIMINAL E ADMINISTRATIVA)
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A independência das instâncias administrativa e penal permite a apuração simultânea dos mesmos fatos, salvo quando houver absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria. [...] Tese de julgamento: '[...]. 3.
Não há violação ao princípio do non bis in idem na apuração concomitante nas esferas administrativa e penal, observada a prevalência da condenação criminal sobre eventual punição disciplinar pela mesma conduta
.' [...]”
(CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) (Destaquei)

Deste modo, não há falar em ofensa ao devido processo legal, à presunção de inocência ou à dignidade da pessoa humana pelo simples fato de o Conselho de Justificação prosseguir paralelamente à ação penal.

Ressalte-se que a própria natureza do Conselho de Justificação não se confunde com a persecução penal. Trata-se de procedimento administrativo-disciplinar autônomo, cuja finalidade é aferir a compatibilidade da conduta do oficial com a manutenção do vínculo com a corporação, não se destinando à imposição de sanção penal.

Além disso, cumpre esclarecer que a previsão contida no art. 168, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar — que faculta o sobrestamento do Conselho de Justificação quando os fatos apurados também são objeto de ação penal pendente — não possui caráter de imposição automática ou absoluta. Trata-se de norma de índole procedimental, dirigida à organização interna da Justiça Militar da União, que deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública,
notadamente a independência das instâncias e o poder-dever de autotutela disciplinar
.

A aplicação de tal dispositivo demanda uma análise concreta, sopesando as particularidades do caso e observando, sobretudo, se já se verificou decisão penal absolutória por inexistência do fato ou negativa de autoria — única hipótese em que, segundo a jurisprudência pacífica, a decisão criminal interfere de modo vinculante na instância administrativa.

Admitir a paralisação obrigatória de todo e qualquer procedimento disciplinar pendente de ação penal, como pretende o impetrante, equivaleria a esvaziar a autonomia da Administração e a criar uma vinculação que não encontra respaldo nem no texto constitucional, nem na jurisprudência consolidada, a qual, como já destacado, reconhece a regularidade da apuração concomitante nas esferas administrativa e penal.

Portanto, inexistindo decisão penal absolutória nos moldes acima referidos, e não havendo vedação legal expressa à tramitação simultânea, impõe-se o reconhecimento da regularidade do prosseguimento do Conselho de Justificação, afastando-se a tese central sustentada na presente impetração.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025